Tribunal: TJMT
Processo: 0036820-63.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036820-63.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo
85
do
Código de Processo Civil
,
b
em como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.36820- 63.2010.811.0041 (código 702199), movida em desfavor de Enco Engenharia Comércio Ltda - ME, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da executada, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega culpa exclusiva da apelada pela ação manejada, tendo em vista que seria desarrazoado exigir que procedesse, como pré-requisito à propositura de ações fiscais, ao pagamento de emolumentos exigidos por cartórios de registros de imóveis com o fito de averiguar, individualmente, se as titularidades dos imóveis em débito de IPTU continuam com as mesmas pessoas que constam do cadastro imobiliário do ente público.

Aduz que a ação fora manejada contra a apelada em razão de sua desídia, haja vista não ter comunicado à edilidade acerca da modificação ocorrida na titularidade do imóvel.

Assevera que aquele que deu causa à instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade.

Afirma que não se pode culpar a administração tributária por cumprir a lei, nem impor qualquer ônus decorrente de tal atitude, eis que, a todo momento, pautou-se subserviente às normas e princípios que norteiam sua conduta.

Sustenta que a condenação nas verbas sucumbenciais fixadas na decisão vergastada deve, portanto, ser afastada.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/06 – id

26501954; págs.01/06 – id

26501955 e pág.01- id 26501956).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da executada, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em 01/12/2010
contra Enco Engenharia e Comércio Ltda. visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito na dívida ativa – CDA n. 2298 - vencida em
28/04/2006
, o qual alcançava a importância de R$881,06 (oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda (pág.08 – id 26497032 e pág.01- id

26500487).

O despacho ordenando a citação
do executado
foi proferido

em 17/02/2011
(pág.01 – id 26500488).

Em
07/08/2013
o apelante aditou a inicial incluindo à execução fiscal as CDAs nº
271035
– vencida em 14/03/2008; nº
414424
- vencida em 10/03/2009; nº
553041
– vencida 10/03/2010; nº
784951
- vencida em 10/03/2011 e nº
83871
– vencida em 12/03/2012, bem como atualizou o valor da causa para R$8.630,84 (oito mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) (págs.01/03 – id 26500491 e págs.01/04 – id 26500492 e pág.01- id 26500493).

Em 06/11/2013
o executado opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva em relação ao débito, uma vez que o imóvel – matrícula 3209 – não é de sua propriedade desde

1998
(págs.01/07 – id 26500494).

Posteriormente,
em 05/05/2015
, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 4º da Resolução n. 023/2013/TP.

Ao analisar a exceção de pré-executividade, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, bem como o condenou em custas processuais e honorários advocatícios.

Em
17/12/2018
, em correição, a ação de execução fiscal n. 40721-73.2009.811.0041 (código: 411336) foi julgada extinta com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da apelada Enco Engenharia e Comércio Ltda.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à cobrança, em execução fiscal, de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito na dívida ativa em nome da apelada-executada.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a demanda em 01/12/2010 e, às fls. 03/04 – id 26500497, a apelada fez prova, por meio da matrícula do imóvel litigioso, registrada sob o n° 3209, Livro n. 2, no Cartório do Sétimo Oficio - Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, que
não é mais proprietária do imóvel desde 30/04/1998
, tendo

o mesmo sido arrematado pela empresa “Royal Brasil Adm. Emp. e Part. Ltda
.”, inscrita no CNPJ sob o n. 69.332757/0001-89.

Portanto, não sendo a apelada a proprietária do imóvel desde
30/04/1998
, conforme fazem prova os documentos colacionados aos autos, não há como responsabilizá-la pelo erro do apelante, tampouco puni-la pela desorganização e descaso que o ente municipal agiu com o seu contribuinte.

Logo, o Município de Cuiabá foi quem deu causa à execução em desfavor de parte ilegítima.

Outrossim, a simples verificação junto ao Registro de Imóveis revelaria a alteração de titularidade havida há mais de 12 (doze) anos, de modo que tal desídia não pode ser imputada à executada sob a alegação de incidência do princípio da causalidade, quando, inversamente, o provocador da lide inadequada foi o ente público.

No tocante à condenação do apelante em honorários, observa-se que foi necessário que a devedora, ora apelada, após citada, contratasse advogado para defender a sua ilegitimidade, o qual merece ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam sobre o princípio da causalidade,
in. Código de Processo Civil Comentado,
4ª ed., pág. 434:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocício, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito
.”

Oportuno citar, também, o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada implica na sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento
.
(Ap 142260/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) g.n.

Desta forma, presumindo que o apelante sabia da alteração de titularidade do imóvel ou que, pelo menos, não há como responsabilizar a apelada, ora executada, de tal incumbência, deve aquele arcar com os ônus decorrentes do ajuizamento da execução fiscal contra parte ilegítima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020